Tribunal: TJMT
Processo: 1022002-81.2025.8.11.0003
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022002-81.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), VALMOR JOAO MARIA ALVES - CPF: 550.944.499-15 (APELADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA - CPF: 879.212.271-04 (ADVOGADO), WERNEY CAVALCANTE JOVINO - CPF: 956.289.401-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBSON JOSE DE ARRUDA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL JUVINO MOREIRA - CPF: 700.017.254-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ROMARIO BARBOSA DA SILVA - CPF: 118.648.494-28 (VÍTIMA), TIAGO PRADEGAN - CPF: 002.468.250-06 (TESTEMUNHA), DOMINGO MARCHETTI - CPF: 346.191.869-53 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AMEAÇA. DESENTENDIMENTO NO TRÂNSITO. CULPABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME.
BIS IN IDEM
. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal, fixando-lhe penas de reclusão e de detenção, em regime inicial semiaberto. A insurgência recursal limita-se à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento, com pedido de valoração negativa da culpabilidade no crime de disparo de arma de fogo, negativação das circunstâncias dos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, reconhecimento da agravante do motivo fútil e fixação do regime inicial fechado.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade, no crime de disparo de arma de fogo, comporta valoração negativa em razão de os disparos terem sido direcionados ao veículo da vítima, com exposição de terceiros a risco; (
ii
) estabelecer se as circunstâncias dos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça devem ser negativadas em razão da perseguição em via pública e do emprego de arma de fogo; (
iii
) determinar se incide a agravante do motivo fútil quando os fatos decorrem de mero desentendimento no trânsito; e (
iv
) definir se o redimensionamento da pena impõe a fixação do regime inicial fechado.

III. Razões de decidir:
1.
A culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, exige elemento concreto e extraordinário que revele censura superior àquela normalmente pressuposta pelo tipo penal, não bastando a mera potencialidade lesiva inerente ao delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003.
2.
O direcionamento de
disparos ao veículo da vítima e o risco à coletividade integram a própria estrutura do crime de disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a ela, de modo que sua utilização para majorar a pena-base configura indevida sobreposição valorativa.
3.
A perseguição em trajeto urbano, sem demonstração de peculiaridade objetiva que revele gravidade executiva excepcional, não autoriza a negativação das circunstâncias do crime de disparo de arma de fogo.
4.
O emprego de arma de fogo na ameaça já fundamenta a valoração negativa da culpabilidade, razão pela qual sua reutilização para desabonar também o vetor circunstâncias do crime caracteriza
bis in idem
.
5.
O mero desentendimento no trânsito constitui motivação banal e manifestamente desproporcional para ameaçar com arma de fogo e efetuar disparos, o que autoriza o reconhecimento da agravante do motivo fútil em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça.
6.
A agravante do motivo fútil possui natureza autônoma e pode ser valorada na segunda fase da dosimetria, sem
bis in idem
, quando não se confunde com circunstância judicial já utilizada na primeira etapa.
7.
A reincidência, já considerada na segunda fase da dosimetria, não impõe automaticamente o regime inicial fechado, sobretudo quando ausente fundamento concreto adicional apto a justificar maior recrudescimento da resposta penal.

IV. Dispositivo:
Recurso parcialmente provido.

V. Tese de julgamento:

1.
A potencialidade lesiva do disparo de arma de fogo em via pública e o risco à coletividade, por constituírem elementos inerentes ao tipo penal do art. 15 da Lei n. 10.826/2003, não autorizam, por si sós, a valoração negativa da culpabilidade ou das circunstâncias do crime.
2.
Configura
bis in idem
a utilização do mesmo contexto fático para desabonar mais de um vetor da pena-base, sem fundamentação autônoma e concreta.
3.
O mero desentendimento no trânsito caracteriza motivo fútil quando desencadeia reação armada manifestamente desproporcional, autorizando a incidência da agravante do art. 61, II, “a”, do Código Penal.
4.
A reincidência, isoladamente, não autoriza a imposição automática do regime inicial fechado sem motivação concreta extraída das circunstâncias válidas do caso.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003; art. 147,
caput
, e
arts
. 33, §§ 2º e 3º, 59, 61, II, “a”, 68 e 69, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no
AREsp
n. 684.978/SP, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. em 05/12/2017,
DJe
12/12/2017;
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 27/11/2024,
DJe
04/12/2024; STJ –
AgRg
no HC n. 334.899/RS, j. em 10/03/2020.
Súmula 440 STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), nos autos da Ação Penal n. 1022002-81.2025.8.11.0003, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar Valmor João Maria Alves à pena definitiva de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 14 e 15 da Lei n. 10.826/2003 e no art. 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 69 do mesmo diploma legal, assegurado o direito de recorrer em liberdade, conforme Id. 345733996.

Consta da exordial que, no dia 8 de agosto de 2025, em via pública, após desentendimento no trânsito, o acusado teria ameaçado a vítima Romário Barbosa da Silva com arma de fogo e, na sequência, efetuado disparos contra o caminhão por ela conduzido, tendo o veículo sido atingido por projéteis.

Em suas razões recursais (Id. 345734009)
o apelante sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada no tocante à dosimetria da pena e ao regime inicial de cumprimento. Argumenta que em relação ao delito de disparo de arma de fogo, a culpabilidade deve ser valorada negativamente, porquanto o apelado não efetuou disparos a esmo, mas os direcionou deliberadamente contra o veículo da vítima, atingindo-o e expondo terceiros a risco, o que revelaria maior reprovabilidade da conduta. Defende, ainda, a negativação das circunstâncias do crime quanto ao referido delito, ao fundamento de que a infração foi praticada após perseguição em via pública, bem como das circunstâncias do crime de ameaça, por ter sido perpetrado em via pública, em plena luz do dia, com emprego de arma de fogo, circunstâncias aptas a incrementar o temor da vítima.

Aduz, outrossim, a incidência da agravante do motivo fútil, prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, porquanto os fatos teriam decorrido de simples desentendimento no trânsito. Ao final, requer o provimento do recurso para redimensionar as penas dos referidos delitos e fixar o regime inicial fechado, ao argumento de que a reincidência específica do apelado e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis impõem solução mais gravosa, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Em contrarrazões (Id. 345734013), a defesa pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da sentença, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto e ao direito de recorrer em liberdade.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo provimento do recurso ministerial (Id. 357572363), ressaltando que o
modus operandi
empregado e o histórico de contumácia do acusado no manejo ilícito de arma de fogo evidenciam maior gravidade concreta da conduta, a justificar a exasperação das penas e a fixação de regime inicial mais gravoso.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (MT), que condenou Valmor João Maria Alves pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo, disparo de arma de fogo e ameaça, insurgindo-se, o Recorrente, contra a dosimetria da pena e o regime inicial de cumprimento.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme se extrai da sentença recorrida, o Juízo de origem individualizou a
pena do apelado, com
observância ao sistema trifásico previsto no art. 68 do Código Penal, fixando, no crime de porte ilegal de arma de fogo, a pena-base no mínimo legal; no delito de disparo de arma de fogo, a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis; e, no crime de ameaça, a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em razão da culpabilidade elevada, já valorada negativamente pelo emprego de arma de fogo.

Na segunda fase, reconheceu a reincidência, compensando-a integralmente com a confissão espontânea quanto ao crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 e promoveu o aumento de 1/6 (um sexto) em relação aos delitos de disparo e ameaça, alcançando a reprimenda final de 4 (quatro) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, 21 (vinte e um) dias-multa e 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se a quatro pontos:
(i)
a pretendida valoração negativa da culpabilidade no crime de disparo de arma de fogo;
(
ii
)
a negativação das circunstâncias do crime em relação aos delitos de disparo de arma de fogo e ameaça;
(
iii
)
o reconhecimento da agravante do motivo fútil;
(
iv
)
e, por consequência, a fixação do regime inicial fechado.

No que concerne ao primeiro tópico, não se verifica ilegalidade, tampouco deficiência de fundamentação, na conclusão sentencial de que a culpabilidade, no crime de disparo de arma de fogo, mostra-se normal à espécie.

A culpabilidade, para fins de exasperação da pena-base, relaciona-se ao maior grau de reprovabilidade da conduta, reclamando dado concreto e extraordinário que revele censura superior àquela ordinariamente pressuposta pelo próprio tipo penal.

No caso, sustenta, o Recorrente, que o réu não efetuou disparos a esmo, mas deliberadamente em direção ao caminhão da vítima, assumindo risco concreto à incolumidade de terceiros. Ocorre que tal circunstância, por si só, não autoriza a negativação pretendida, porque o delito do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 já tem por núcleo justamente o disparo de arma de fogo em via pública ou em direção a ela, sendo inerente ao tipo penal a criação de perigo à coletividade.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência
pacífica
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o delito previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 constitui crime de perigo abstrato
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Como destacado na decisão agravada, a leitura do acórdão prolatado pelo Tribunal de origem
evidencia
, claramente, a conclusão de que o agravante efetuou disparo de arma de fogo no interior de sua residência, existindo pessoas por perto. 2.
O disparo de arma de fogo em local habitado configura o tipo penal descrito no art. 15 da Lei n. 10.826/2003, crime de perigo abstrato que presume o dano à segurança pública e prescinde, para sua caracterização, de comprovação da lesividade ao bem jurídico tutelado.
3. Para acolher o pleito defensivo e absolver o réu, seria necessário o revolvimento do contexto fático-probatório dos autos. 4. Agravo regimental não provido. (
AgRg
no
AREsp
684.978/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017,
DJe
12/12/2017)
. (grifo meus).

Em outras palavras, utilizar a potencialidade lesiva do disparo e o risco ínsito à conduta como fundamento autônomo para recrudescer a pena-base importaria nova valoração de elementos já compreendidos no
próprio injusto penal. A simples afirmação de que o agente agiu com absoluto desprezo pela integridade alheia, desacompanhada da indicação de circunstância realmente excepcional, não basta para deslocar a culpabilidade do patamar ordinário. Também o fato de um dos projéteis ter atingido o veículo da vítima, sem lesão pessoal ou resultado autônomo objeto de imputação específica, não
demonstra
, por si, maior censurabilidade subjetiva, mas apenas dado inserido na própria dinâmica executória do delito reconhecido.

Também não prospera o pleito de negativação das circunstâncias do crime em relação ao delito de disparo de arma de fogo.

Sustenta, o Recorrente, que o disparo foi precedido de perseguição em trajeto urbano, o que evidenciaria
modus operandi
mais gravoso.
Observa-se
, todavia, que a exasperação da pena-base exige motivação concreta, específica e não sobreposta a elementos já inerentes à infração penal ou considerados em outras fases da dosimetria.

Tal compreensão harmoniza-se com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a circunstância judicial relativa às circunstâncias do crime refere-se à maior ou menor gravidade concreta da infração em razão do
modus operandi
, exigindo elemento concreto apto a evidenciar especial desvalor da execução, não sendo suficiente a invocação de dado ordinário, genérico ou já absorvido pela própria figura típica. Nesse sentido, “as circunstâncias do crime como circunstância judicial referem-se à maior ou menor gravidade do crime em razão do
modus operandi
” (
AgRg
no
AREsp
n. 2.744.847/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024,
DJe
de 4/12/2024).

Na hipótese, a perseguição narrada integra o encadeamento fático do episódio criminoso, sem que a acusação tenha demonstrado peculiaridade objetiva apta a caracterizar agravamento excepcional das circunstâncias, como duração incomum, exposição concretamente superior de terceiros ou repercussão autônoma que extrapolasse a normalidade do caso submetido a julgamento.

A sentença, ao reputar normais as circunstâncias do delito de disparo, não ignorou a dinâmica dos fatos. Apenas concluiu, dentro da discricionariedade juridicamente vinculada conferida ao julgador, que os dados constantes dos autos não ultrapassavam o âmbito de incidência do tipo penal.
Não cabe, em apelação ministerial, substituir essa valoração por outra mais gravosa sem base empírica objetivamente diferenciada
, ou ao menos, apontar no
standard
de provas produzidos, nota-se elementos objetivos para majoração da reprimenda.

Não cabe, na apelação ministerial, substituir essa valoração por outra mais gravosa sem a demonstração, extraída do conjunto probatório, de elementos concretos e objetivamente diferenciados, aptos a evidenciar excepcional agravamento das circunstâncias do delito. Ausente essa base empírica, deve ser preservada a conclusão sentencial de que o contexto fático, embora reprovável, permaneceu dentro da normalidade executiva do tipo penal previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003.

O mesmo raciocínio se aplica à postulada negativação das circunstâncias do crime de ameaça.

Nesse ponto, a sentença já reconheceu expressamente a culpabilidade elevada, justamente porque a ameaça foi perpetrada com o emprego de arma de fogo, circunstância que intensificou o temor incutido na vítima e justificou a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Pretende, agora, o Recorrente, que esse mesmo contexto fático
,
ameaça em via pública, no curso de perseguição e com emprego de arma
,
volte a ser utilizado para desabonar o vetor “circunstâncias do crime”.

Tal pretensão não pode ser acolhida.

Isso porque o emprego da arma de fogo, núcleo argumentativo central da insurgência ministerial, já foi expressamente considerado pelo sentenciante para valorar negativamente a culpabilidade. Reutilizar o mesmo fato para agravar, também, as circunstâncias do crime, sem indicação de elemento autônomo e não absorvido pela fundamentação anterior, configuraria indevido
bis in idem
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o mesmo dado fático não pode ser utilizado para desabonar vetores distintos da pena-base, sob pena de indevido
bis in idem
, exigindo-se, para cada valoração negativa, fundamentação autônoma, concreta e não sobreposta. Nessa mesma linha, também não se admite a exasperação da pena-base com base em circunstância elementar do tipo penal ou em dado já absorvido por anterior juízo de censura
, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. IDADE DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. UTILIZAÇÃO DO MESMO FUNDAMENTO PARA VALORAR NEGATIVAMENTE A CULPABILIDADE E AS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. BIS IN IDEM CONFIGURADO. NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DE UM DOS VETORES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. –
O entendimento assente neste Tribunal é de que o fato de a vítima ser jovem confere ao delito praticado maior grau de reprovabilidade, o que legitima a imposição de reprimenda mais severa ao acusado. Trata-se, portanto, de fundamentação idônea, pois baseada em elemento concreto dos autos. Precedentes. – Entretanto, tal fundamento não pode ser utilizado para valorar negativamente diferentes vetores, sob pena de se incorrer no vedado bis in idem.
Precedentes. – Na hipótese, o fato de a vítima ser adolescente foi a única fundamentação concreta utilizada para valorar negativamente tanto a culpabilidade do agente, quanto as consequências do delito, tornando-se, de rigor, o afastamento de uma delas. – Agravo regimental a que se nega provimento.

AgRg
no HABEAS CORPUS Nº 334.899
–
RS
(10.03.20). (grifo meus).

Ademais, a simples menção de que o delito ocorreu em via pública, desacompanhada de elementos concretos que revelem situação extraordinária de exposição coletiva, não basta para justificar novo incremento da pena-base.

Por fim, p
asso à análise do pedido de reconhecimento da agravante do motivo fútil.

O motivo fútil caracteriza-se pela manifesta desproporção entre a causa do agir e a reação criminosa, evidenciando motivação insignificante, banal ou destituída de relevância suficiente para explicar a prática do delito. Não se exige, para a sua incidência, absoluta gratuitidade da conduta, bastando que o móvel do crime se revele flagrantemente desproporcional à resposta penalmente ilícita.

No caso, o conjunto probatório evidencia que os fatos tiveram origem em mero desentendimento de trânsito, desencadeado por discussão relacionada a tentativa de ultrapassagem e suposto fechamento de veículo, circunstância corriqueira e desprovida de densidade idônea a justificar a reação violenta adotada pelo réu.

A narrativa constante da denúncia, reproduzida na sentença, demonstra que, após o entrevero viário, o acusado passou a ameaçar
a vítima com arma de fogo, afirmando que não sabia por que não lhe dava “um tiro na cabeça”, vindo, na sequência, a efetuar disparos em direção ao caminhão por ela conduzido. A motivação, portanto, não decorreu de provocação juridicamente relevante, tampouco de contexto excepcional apto a afastar a incidência da agravante, mas de trivial altercação de trânsito, o que se amolda, em tese e em concreto, ao conceito jurídico de motivo fútil.

Reforço que
o trânsito não constitui espaço de afirmação de força, revide pessoal ou justiça pelas próprias mãos. Ao contrário, trata-se de ambiente de convivência social submetido a deveres recíprocos de prudência, autocontenção e respeito, precisamente porque nele circulam, simultaneamente, bens jurídicos da mais elevada estatura constitucional, notadamente a vida, a integridade física e a segurança de todos.

A própria ordem jurídica brasileira assegura a inviolabilidade do direito à vida e à segurança, ao passo que o Código de Trânsito Brasileiro estabelece que o trânsito, em condições seguras, é direito de todos.

Ainda que subsista alguma divergência sobre a dinâmica exata da manobra automobilística antecedente, é incontroverso que a escalada criminosa decorreu de episódio ordinário de circulação viária, sem qualquer relevância bastante para explicar o emprego de arma de fogo com a finalidade de intimidar a vítima e disparar contra o seu veículo.

T
olerar reação dessa natureza como se fora desdobramento compreensível de entrevero de trânsito significaria naturalizar a escalada da violência em contexto social já marcado pela intolerância e pela banalização do uso da força. O Direito Penal, nesse cenário, também exerce função de afirmação contramajoritária dos limites civilizatórios mínimos da convivência social, deixando claro que o espaço público de circulação não pode ser transformado em palco de intimidação armada, sob pena de se esvaziar a proteção estatal devida aos cidadãos que trafegam nas vias públicas.

A propósito, a jurisprudência pátria é firme no sentido de que discussões triviais de trânsito constituem causa insignificante e manifestamente desproporcional para justificar o emprego de violência ou arma de fogo, subsumindo-se ao conceito jurídico de motivo fútil.

Desse modo, a motivação identificada nos
autos
,
autoriza
o reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II, “a”, do Código Penal, tanto
em relação ao crime do art. 15 da Lei n. 10.826/2003 quanto ao delito do art. 147 do Código Penal, sem que disso resulte
bis in idem
, por se tratar de circunstância legal autônoma,
valorável
na segunda fase da dosimetria.

D
osimetria
d
a Pena

Mantida a análise das circunstâncias judiciais na primeira fase, tal como efetuada na sentença, passo ao redimensionamento das reprimendas.

Crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10.826/2003)

Mantém-se a dosimetria realizada na origem.

A pena-base permanece fixada em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, subsistem a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, integralmente compensadas. Inexistentes causas modificadoras na terceira etapa, a pena definitiva permanece em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n. 10.826/2003)

Mantida a pena-base em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, incidem as agravantes da reincidência e do motivo fútil. Observado o critério de aumento de 1/6 (um sexto) para cada agravante, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço), tornando-a definitiva em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, à míngua de causas modificadoras na terceira etapa.

Crime de ameaça (art. 147 do Código Penal)

Mantida a pena-base em 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção.

Na segunda fase, incidem as agravantes da reincidência e do motivo fútil. Aplicando-se o aumento global de 1/3 (um terço), a pena é fixada definitivamente em 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, ausentes causas de aumento ou de diminuição.

Em razão do concurso material de crimes, as reprimendas devem ser somadas, totalizando 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, 23 (vinte e três) dias-multa e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção.

Por fim,
quanto ao regime inicial de pena,
não

há
que se
falar em modificação.

Nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, a fixação do regime inicial deve observar o montante da pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais validamente reconhecidas. No caso, a pena de reclusão foi fixada em 4 (quatro) anos e
8
(
oito
) meses, sendo o acusado reincidente. Ainda assim, o Juízo de origem estabeleceu o regime semiaberto, com fundamentação expressa e coerente com as circunstâncias concretas do caso.

A reincidência, por si só, já foi devidamente considerada na segunda fase da dosimetria e, sem fundamento concreto superveniente, não autoriza a imposição automática do regime fechado. A adoção do regime mais gravoso, sem motivação idônea extraída de elementos válidos e não sobrepostos, implicaria indevida exacerbação da resposta penal.

Em suma, a sentença recorrida apreciou de forma individualizada as balizas do art. 59 do Código Penal, reconhecendo apenas as circunstâncias efetivamente demonstradas e evitando sobreposição valorativa entre vetores judiciais e agravantes. A pretensão ministerial, tal como deduzida, busca novo recrudescimento da pena com apoio, em larga medida, em elementos já inerentes aos tipos penais em apuração ou já considerados pelo sentenciante, providência que não se coaduna com o princípio da individualização da pena nem com a vedação ao
bis in idem
.

Ademais, e
ntendimentos semelhantes foram adotados nas decisões cautelares prolatadas nos
H
abeas
C
orpu
s
n. 384.829 e 384.999
, no âmbito do STJ
. Em ambos os casos, a ministra entendeu aplicável a Súmula n. 440, segundo a qual não se admite a fixação do regime prisional fechado com fundamento apenas na gravidade abstrata do delito.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para reconhecer a agravante do motivo fútil em relação aos crimes de disparo de arma de fogo e ameaça, redimensionando a pena do réu para 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto
, 23 (vinte e três) dias-multa e 1 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026